Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600163-51.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2025
Número: 0600163-51.2024.6.16.0125

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600163-
51.2024.6.16.0125, que om fulcro no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/97, combinado com o artigo 74, III
da Resolução TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha do prestador acima
identificado e determinou a devolução do valor de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Waldecyr dos
Santos Simões, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo Partido Progressistas - PP nas
Eleições Municipais de 2024, em Terra Roxa/PR. No caso concreto, o prestador recebeu a quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de recursos do Partido Progressistas (PP), utilizada integralmente
para arcar despesas com pessoal. Contudo, os contratos de prestação de serviços eleitorais
firmados pelo candidato possuem carga horária diária de 8 (oito) horas, de segunda a sábado
(cláusula quinta), e três dos quatro contratos foram celebrados com contratados que possuem
vínculo empregatício ativo. o prestador juntou declarações firmadas pelos contratados, onde
mencionam que trabalharam no serviço de militância de segunda a sábado das 17h às 23h, aos
domingos das 08h às 12h e das 13h às 20h e no feriado de 7 de setembro das 08h às 12h e das 13h
às 17h. Entretanto, o instrumento de contrato não previa o trabalho aos domingos e feriados. Além
disso, com todo respeito, a alegação de que visitavam as casas dos eleitores até as 23 horas é, no
mínimo, inconveniente, e não merece acolhimento. Portanto, houve a contratação irregular de
pessoal para serviços de militância, eis que incompatível com o vínculo empregatício pré-existente,
com recursos oriundos do FEFC. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 06/12/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WALDECYR DOS SANTOS SIMOES (EMBARGANTE)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WALDECYR DOS SANTOS SIMOES
VEREADOR (EMBARGANTE)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44590230
02/07/2025
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44590230 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160729300000043530483
Número do documento: 25070214160729300000043530483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:03:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.626
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600163-51.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 WALDECYR DOS SANTOS SIMOES VEREADOR
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGANTE: WALDECYR DOS SANTOS SIMOES
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
EMBARGADO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão n.
67.065 que negou provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que
desaprovou as contas de campanha nas Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 7.500,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 O embargante alegou omissão e obscuridade no acórdão, em razão de
cerceamento de defesa, por falta de intimação para esclarecer fatos e
também por falta de intimação após a manifestação do Ministério Público
Eleitoral; sustenta, ainda, a inviabilidade da análise de irregularidade referente
a contrato de cabo eleitoral no rito da prestação de contas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição do recurso, por entender que não existem vícios no julgado.

Num. 44590230 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160729300000043530483
Número do documento: 25070214160729300000043530483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:03:54
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece
de omissão e obscuridade por não enfrentar matérias suscitadas no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 As alegações do embargante não revelam quaisquer vícios, eis que o
acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados,
bem como explicitou os motivos pelos quais a desaprovação das contas não
poderia ser afastada.
3.3 A insurgência do embargante diz respeito ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração, espécie de recurso de
fundamentação vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a
decisão, se presente algum dos defeitos elencados na lei processual, de
modo que vedado o reexame da causa por esta estreita via”.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração interpostos por Waldecyr dos Santos Simões em

Num. 44590230 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160729300000043530483
Número do documento: 25070214160729300000043530483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:03:54
face do Acórdão nº 67.065, que negou provimento ao recurso eleitoral interposto pelo ora
embargante, mantendo-se a sentença que desaprovou suas contas de campanha
relativas às Eleições 2024 e impôs a devolução do valor de R$ 7.500,00 ao Tesouro
Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44520299), aduziu, em síntese, que o acórdão é omisso e
obscuro, eis que a) houve cerceamento de defesa, porque nunca foi intimado para
esclarecer os fatos, mas apresentar CTPS dos cabos eleitorais; b) foram apresentados
todos os documentos necessários para comprovação dos serviços prestados pelos cabos
eleitorais, como contratos e declarações de trabalho; c) após a juntada da CTPS de todos
os cabos eleitorais e antes da sentença, o embargante deveria ter sido intimado para
prestar esclarecimentos em relação àqueles três cabos eleitorais que tinham vínculo de
emprego anotado na CTPS e sobre a incompatibilidade de horários; d) o Ministério
Público Eleitoral apontou irregularidades novas a partir da juntada das CTPS dos
contratados, sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestação específica sobre a
comprovação da prestação dos serviços; e) a análise da irregularidade referente ao
cumprimento do contrato de cabo eleitoral não seria possível no rito da prestação de
contas; f) é possível a juntada de documentos após a sentença para comprovação da
regularidade das contratações e impedir o enriquecimento ilícito da União. Assim, pugnou
pelo conhecimento e provimento dos embargos, para que as omissões sejam sanadas,
reconhecendo a legalidade das despesas e, subsidiariamente, que a decisão seja
anulada, permitindo a juntada de documentos adicionais e o retorno dos autos ao primeiro
grau para novos esclarecimentos; requer o afastamento da determinação de devolução de
valores e, ainda, que as contas sejam aprovadas sem ressalvas. Por fim, solicitou o
enfrentamento das teses para fins de prequestionamento.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, eis que ausentes os vícios que justificam seu acolhimento.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:

Num. 44590230 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160729300000043530483
Número do documento: 25070214160729300000043530483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:03:54
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Como se vê, os embargos de declaração, espécie de recurso de fundamentação
vinculada, apenas se prestam a corrigir ou complementar a decisão, se presente algum
dos defeitos elencados na lei processual.
Por decisão omissa, o artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe
que:
Art. 1.022
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Arruda Alvim[1] explica que:
[...] há omissão quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer
questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas
suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício [...]
O Superior Tribunal de Justiça[2] também orienta que:
[...] Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame [...]
Por sua vez, haverá obscuridade quando houver falta de clareza na fundamentação do
julgado, dificultando sua exata interpretação.
Nada obstante as alegações do embargante, não se vislumbra omissão ou obscuridade
no acórdão recorrido, eis que o acórdão enfrentou todas as questões ora impugnadas,
nos termos a seguir.
b.1) Quanto à alegada ofensa ao devido processo legal em razão da ausência de
diligências acessórias, o acórdão demonstrou que o recorrente teve, sim, a
oportunidade de se manifestar sobre a efetiva prestação dos serviços de militância,

Num. 44590230 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160729300000043530483
Número do documento: 25070214160729300000043530483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:03:54
conforme transcrição:
“Da análise dos autos se verifica que, após a emissão de parecer conclusivo e da
manifestação do Ministério Público Eleitoral opinando pela aprovação das contas, o juízo
da 125ª Zona Eleitoral converteu o julgamento em diligência para que o prestador de
contas apresentasse as Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS dos cabos
eleitorais contratados, no prazo de 24 horas (ID 44261806).
Os documentos solicitados foram apresentados, demonstrando que três dos quatro
contratados mantinham vínculo empregatício no período da campanha eleitoral (ID’s
44261812, 44261813, 44261814 e 44261815). [...]
Apesar de alegar, em sede recursal, que não teve oportunidade de se manifestar sobre o
fato, é certo que o recorrente apresentou, nessa ocasião, as declarações de horas
trabalhadas referentes a cada contratado.
Assim, não há que se falar em ofensa ao devido processo legal, eis que o recorrente teve
a oportunidade de se manifestar a respeito do tema, tanto é que efetivamente o fez, ao
juntar as declarações dos horários de trabalho de cada contratado.
Nesse ponto, portanto, a sentença não merece qualquer reparo.”
b.2) Quanto à alegada ofensa ao devido processo legal em razão da falta de
oportunidade para manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público Eleitoral, foi
explicitado que o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau não apontou irregularidades
novas, mas apenas opinou em relação àquelas que já haviam sido suscitadas nos autos,
o que não justifica a necessidade de nova intimação do prestador de contas:
“O exame dos autos demonstra que o Ministério Público Eleitoral, com atuação no
primeiro grau, opinou inicialmente pela aprovação das contas e, após o cumprimento de
diligências, manifestou-se pela sua aprovação com ressalvas (ID’s 44261804 e
44261820).
Além disso, o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau não apontou irregularidades
novas, mas apenas opinou em relação àquelas que já haviam sido suscitada nos autos.
Inexiste, portanto, previsão legal para intimação do prestador de contas apresentar
manifestação em face do mencionado parecer, de sorte que não há que se falar em
nulidade, nos termos do art. 73, parágrafo único, da Resolução TSE nº 23.607/19.”
b.3) Quanto à possibilidade de juntada de documentos após a prolação da sentença
e análise da jornada de trabalho, o acórdão consignou que, nos processos de prestação
de contas, não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a falha, devido à incidência da preclusão e à
necessidade de segurança jurídica, exceto para impedir o enriquecimento ilícito da União.
Veja-se o exame das peculiaridades do caso:
A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições
2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em que as
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:
[...]

Num. 44590230 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160729300000043530483
Número do documento: 25070214160729300000043530483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:03:54
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Nesse sentido, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de questões
atinentes aos documentos apresentados a destempo, eis que a preclusão impede sua
análise.
Contudo, consoante a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, a apresentação
extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente para os fins de
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União.
No caso dos autos, portanto, mostra-se viável a apresentação de novos documentos,
mas apenas com a finalidade de se afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
Com a oposição de Embargos de Declaração contra a sentença foram acostados novos
elementos de prova aos autos (ID 44261828), consistentes em fotografias que
demonstrariam as atividades dos cabos eleitorais interagindo com possíveis eleitores,
além de vídeos em que individualmente manifestam apoio ao candidato (ID’s 44261829,
44261830 e 44261831).
Importante analisar que a sentença apontou haver inconsistências entre o horário de
expediente padrão e a jornada de prestação de serviços de cabo eleitoral, notadamente
quanto ao encerramento da jornada às 23h, conforme se vê:
“Ao ser intimado para esclarecer os fatos, o prestador juntou declarações firmadas pelos
contratados, onde mencionam que trabalharam no serviço de militância de segunda a
sábado das 17h às 23h, aos domingos das 08h às 12h e das 13h às 20h e no feriado de
7 de setembro das 08h às 12h e das 13h às 17h.
Entretanto, o instrumento de contrato não previa o trabalho aos domingos e feriados.
Além disso, com todo respeito, a alegação de que visitavam as casas dos eleitores até as
23 horas é, no mínimo, inconveniente, e não merece acolhimento.”
Do mero exame das fotos, contudo, não é possível concluir pela comprovação de que a
prestação de serviços ocorreu, efetivamente, nos termos das declarações de horas de
trabalho apresentadas. Isso porque tais fotos sequer apontam a data e horário em que
teriam sido tiradas, e a única foto com tal referência se limita a mostrar uma pessoa
sozinha.
A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral apontou que “...como bem
fundamentado na sentença de embargos declaratórios, "os documentos juntados aos
autos foram todos devidamente observados pelo Juízo, no entanto, não foram capazes
de interferir no convencimento judicial."
Uma vez que as fotos não se prestam a comprovar que a jornada de trabalho ocorreu
conforme as declarações dos contratados, não há como se afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
b.4) Quanto à alegação de que a análise da irregularidade referente ao cumprimento
do contrato de cabo eleitoral não seria possível no rito da prestação de contas, o

Num. 44590230 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160729300000043530483
Número do documento: 25070214160729300000043530483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:03:54
acórdão esclareceu que, por se tratar de recursos oriundos de verba pública, a Justiça
Eleitoral pode e deve analisar a regularidade da contratação de serviços no âmbito da
prestação de contas para garantir a transparência, a economicidade e a moralidade na
utilização do dinheiro público, nestes termos:
O recorrente alega que o juízo de primeiro grau se debruçou em matéria que exige
apuração específica, nos termos do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, com procedimento
próprio, e que tal análise não seria possível no rito da prestação de contas.
Ocorre que tais contratos foram custeados com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, cuja utilização deve pautar-se pelos princípios da
legalidade, da economicidade e da moralidade, por se tratar de dinheiro público. Nesse
sentido, a análise da regularidade dos contratos de cabo eleitoral visa garantir que os
recursos públicos sejam utilizados de forma transparente e eficiente, evitando o
desperdício e o desvio de finalidade.
O exame em questão, portanto, deve abranger diversos aspectos, tais como a
compatibilidade dos serviços contratados com as atividades de campanha, a adequação
dos valores contratados aos preços de mercado, a existência de vícios de consentimento
ou de irregularidades formais nos contratos, bem como a efetiva prestação dos serviços
contratados. Essa análise, realizada em sede de prestação de contas eleitorais, contribui
para a lisura do processo eleitoral e para a manutenção da confiança dos cidadãos no
sistema político.
Assim, uma vez detectados indícios de irregularidade no uso de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, cabe ao magistrado promover
diligências para sua apuração, no bojo dos autos da Prestação de Contas, o que
efetivamente aconteceu.
Nota-se, portanto, que o acórdão embargado não foi omisso nem obscuro, uma vez que
foi demonstrado que todas as alegações do recorrente foram devidamente analisadas e
fundamentadas, mantendo-se a conclusão de desaprovação das contas devido à
ausência de comprovação suficiente da prestação dos serviços e ao comprometimento da
transparência.
O que se verifica, portanto, é a clara tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável em sede de aclaratórios. Nesse sentido, o
Tribunal Superior Eleitoral já assentou o seguinte entendimento:
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento da
causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via recursal
própria."
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa."
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de 09/05/2013)
Ressalte-se, ainda, que, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores, consideram-se devidamente incluídas no acórdão todas as matérias

Num. 44590230 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/07/2025 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070214160729300000043530483
Número do documento: 25070214160729300000043530483
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/07/2025 17:03:54
suscitadas pela embargante com o objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e REJEIÇÃO dos embargos de
declaração opostos por Waldecyr dos Santos Simões.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600163-51.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 WALDECYR
DOS SANTOS SIMOES VEREADOR, WALDECYR DOS SANTOS SIMOES - Advogados do(s)
EMBARGANTES: JESSICA BISPO DOS SANTOS - PR90977, EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR -
PR57792, DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214 - EMBARGADO: JUÍZO DA 125ª
ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.06.2025